Tribunal: TJBA
Processo: 0312495-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0312495-34.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LICIO BASTOS SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA RECONHECIDA. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. IPVA. SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária anulatória de lançamentos fiscais de IPVA referentes aos exercícios de 2008 a 2010, incidente sobre veículo, e negou a declaração de vedação à sanção política consistente na inativação da inscrição estadual da autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CAAB, na qualidade de órgão integrante da OAB, é beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, de modo a afastar a incidência do IPVA sobre seu patrimônio; e (ii) saber se a inativação da inscrição estadual da CAAB pelo Estado da Bahia, como meio de coerção ao pagamento do tributo, configura sanção política vedada pelo ordenamento constitucional tributário. III. Razões de decidir 3. As Caixas de Assistência dos Advogados são órgãos da OAB por expressa disposição legal (art. 45, IV, da Lei 8.906/94), e a OAB desempenha atividade própria de Estado, sendo detentora de imunidade tributária da espécie recíproca. A personalidade jurídica própria da CAAB tem razão operacional e não rompe o vínculo orgânico com a OAB, reforçado pelo art. 62, §6º, da Lei 8.906/94, que determina a reversão do patrimônio ao Conselho Seccional em caso de extinção. 4. O Plenário do STF, por unanimidade, no julgamento do RE 405.267/MG, assentou que as Caixas de Assistência dos Advogados prestam serviço público delegado, não exploram atividade econômica com fins lucrativos e estão tuteladas pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, sendo vedado tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB. 5. A proteção constitucional do art. 150, VI, "a", da CF alcança qualquer imposto incidente sobre o patrimônio da entidade imune vinculado às suas finalidades essenciais, nos termos do §2º do mesmo artigo, abrangendo o IPVA objeto dos lançamentos anulados. 6. A inativação da inscrição estadual da CAAB como instrumento de coerção ao pagamento do IPVA configura sanção política vedada pelo ordenamento constitucional tributário, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, declarando a imunidade tributária recíproca da CAAB em relação ao IPVA incidente sobre o veículo de placa JNK-0944, RENAVAM 663.223.555, referente aos exercícios de 2008 a 2010, anulando os respectivos lançamentos fiscais e vedando ao Estado da Bahia a imposição de sanção política para compelir a CAAB ao pagamento do referido tributo. Tese de julgamento: "1. A Caixa de Assistência dos Advogados, como órgão integrante da OAB nos termos do art. 45, IV, da Lei 8.906/94, está tutelada pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal, sendo irrelevante para esse fim a existência de personalidade jurídica própria. 2. A imunidade recíproca reconhecida abrange qualquer imposto incidente sobre o patrimônio da entidade vinculado às suas finalidades essenciais, incluindo o IPVA. 3. É vedada a imposição de sanção política como meio coercitivo de arrecadação tributária em face de entidade imune." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "a", e §2º; Lei 8.906/94, arts. 45, IV, e 62, §6º; Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 405.267/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 06/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0312495-34.2013.8.05.0001, sendo Apelante Caixa de Assistência dos Advogados do Estado da Bahia — CAAB e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator